Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710159-78.2022.8.07.0014 APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COLONIA AGRICOLA IAPI CHACARA DE N 19 A - RESIDENCIAL MENDES GUARA II APELADO: CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo comum de 5 dias, sobre eventual cerceamento de defesa, suscitado de ofício, em relação à ausência de prova pericial quanto à extensão do muro construído na divisa de seus lotes, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora